Tribunal: TJDFT
Processo: 0711650-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGLMS Gabinete da Desa. Lucimeire Maria da Silva Número do processo: 0711650-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO MEDEIROS DANTAS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, OLÉ CONSIGNADOS DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BERNARDO MEDEIROS DANTAS (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0703789-54.2024.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO SANTANDER S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na determinação para suspender a cobrança das parcelas de n.o 36 a 65 do contrato de financiamento consignado n.o 220170235, com parcela no valor de R$ 1.120,00, até o julgamento do processo. Distribuídos os autos em segunda instância, verifica-se que houve apreciação do pedido de antecipação tutela e logo foram apresentadas as contrarrazões ao recurso. É o relatório. DECIDO. Inicialmente destaco que o art. 4o da GPR PORTARIA GPR 764, de 1o de abril de 2024, deste e. TJDFT preconiza que: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (...) (grifo nosso) No caso dos autos, verifica-se que a petição juntada aos autos se trata apenas contrarrazões ao recurso, não havendo qualquer pedido de natureza emergencial com risco de ineficácia e tampouco de urgência extrema, não se enquadrando o caso em questão, portanto, em qualquer das hipóteses previstas na Portaria GPR no 764, de 1o de abril de 2024 deste eg. TJDFT. Como visto da norma acima, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Diante do exposto, determino que, oportunamente, seja a petição submetida a apreciação da Relatora natural. Intime-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira Plantão Judicial de 2a Instância